Tribunal: STJ
Processo: 0041988-71.2022.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723943 - AP (2024
/0306624-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
ADVOGADO
: HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES DE LIMA NETO - AP005047
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: aead96b5-8731-4ea0-b3a4-75254fa8cd0e

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: aead96b5-8731-4ea0-b3a4-75254fa8cd0e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723943 - AP (2024
/0306624-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
ADVOGADO
: HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES DE LIMA NETO - AP005047
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
Estado do Amapá
Primeira Turma, assim ementado (fl. 671):

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, § 1o, IV E VI, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
Documento eletrônico VDA47126205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: b8274b48-ec73-4e55-b6f5-86fb10d2c465

apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que "o acórdão ora embargado
não se pronunciou quanto aos seguintes tópicos: a) A impugnação específica e detalhada
deduzida nas razões recursais, especialmente quanto aos fundamentos invocados pelo Il.
Julgador ao proferir a decisão agravada; b) A argumentação específica nas razões
recursais pelo Ente Federado, sobretudo a respeito da, data máxima vênia, lacuna
referente à prestação jurisdicional, cuja efetividade depende de que o órgão julgador
analisasse os argumentos apresentados pelo Estado - certamente capazes de infirmar as
conclusões constantes do acórdão embargado, o que não ocorreu; Diante de tal cenário,
com o máximo respeito, verifica-se que não houve adequada apreciação por parte do
acórdão dos fundamentos acima destacados, o que autoriza a oposição dos presentes
aclaratórios, com vistas a sanar as omissões em destaque. Restou pendente a apreciação
de questões relevantes ao deslinde da controvérsia, pois, com o máximo respeito, não
foram ponderados todos os fundamentos esposados pelo Ente Federado, que guardam
pertinência com o que prediz o art. 489, §1o, incisos IV, VI, bem como o art. 1.022, e
arts. 240 e 491, todos do Código de Processo Civil, sendo certo, no caso em tela, não
ocorreu a efetiva apreciação da questão jurídica suscitada no recurso do Estado pelo
Tribunal de Origem, de modo que não se pode considerar ter ocorrido o exame integral
" (fls. 685/686).
da controvérsia posta nos autos
A parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado "não ter
ocorrido qualquer omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
Documento eletrônico VDA47126205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: b8274b48-ec73-4e55-b6f5-86fb10d2c465

julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
'
jurisdicional. Como asseverado na decisão recorrida, verifica-se, pela fundamentação do
acórdão recorrido (fls. 540/458), integrada em sede de embargos declaratórios (fls. 531
/533), que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão e solucionou a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não
se descortina negativa de prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o acórdão
'
recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte (fl. 650), não estando o
Sodalício de origem obrigado a se manifestar quanto a todos os argumentos apresentados
[...]
'
pelas partes.
A propósito, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
[...]
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza negativa
'
de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 879.172/MG, rel. Ministro Mauro Campbell
" (fls. 672/673).
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
22/9/2016
28/9/2016
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA47126205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: b8274b48-ec73-4e55-b6f5-86fb10d2c465

2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA47126205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/04/2025 21:20:36
Código de Controle do Documento: b8274b48-ec73-4e55-b6f5-86fb10d2c465

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.723.943 / AP
Número Registro: 2024/0306624-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00419887120228030001 419887120228030001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES DE LIMA NETO - AP005047
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - HORA EXTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO AMAPÁ
ADVOGADO
: HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
EMBARGADO : LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES DE LIMA NETO - AP005047
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47577970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: 0926a3b8-b7dc-4262-a8df-ce5f3100a727

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: 0926a3b8-b7dc-4262-a8df-ce5f3100a727